Tribunal: TJDFT
Processo: 0746230-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESO PROVISÓRIO. TRANSFERÊNCIA DO CIR PARA NCPM. INVIABILIDADE.
1. Atende a regulamentação legal sobre a prisão especial – art. 295 do CPP – o recolhimento de policial rodoviário federal aposentado no Centro de Internação e Reeducação (CIR), unidade carcerária que possui ala especial para policiais e prisão especial.
2. Não demonstrado que o agravante faz jus à sala de estado maior, ou que é policial militar, não ostenta direito ao cumprimento da prisão provisória no Núcleo de Custódia da Polícia Militar.
3. Agravo não provido.